Tribunal: TJMT
Processo: 1045100-25.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045100-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CARLOS SOARES PROFESSOR - CPF: 044.493.941-51 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT

– MORTE DA SEGURADA – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA
–
AÇÃO AJUIZADA PELO COMPANHEIRO DA FALECIDA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA DOCUMENTALMENTE – JULGAMENTO CONJUNTO COM A DEMANDA DE OPOSIÇÃO CONEXA – QUOTA PARTE CORRESPONDENTE AO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA GENITORA DA FALECIDA RESSALVADO NO ÉDITO
– SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Qualquer um dos herdeiros do
de cujus
poderá pleitear a indenização do seguro DPVAT, em conjunto ou separadamente, somente ficando desobrigada a seguradora de pagar a indenização pretendida se demonstrar o pagamento integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que não é caso dos autos.

Comprovado no caso o falecimento de sua companheira, bem como o nexo de causalidade, o autor faz jus a 50% (cinquenta por cento) da indenização do Seguro Obrigatório, resguardado o quinhão da genitora da falecida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045100-25.2018.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS:

CARLOS SOARES PROFESSOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada por
CARLOS SOARES PROFESSOR
, que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial da Ação de Cobrança nº 1045100-25.2018.8.11.0041 para condenar a empresa ré ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do acidente (Súmula 580 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ).

Com relação à demanda de oposição, JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial da Ação de Oposição nº 1047415-89.2019.8.11.0041 para reconhecer o direito da genitora ao recebimento da indenização securitária no montante de
50% (cinquenta por cento) do valor apurado na Ação de Cobrança (R$ 6,750,00 - seis mil setecentos e cinquenta reais)
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do acidente (Súmula 580 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ).

Por consequência, extingue-se os processos, o que faz com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenam-se os opostos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no Art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o oposto Carlos Soares e 50% (cinquenta por cento) para a oposta Seguradora Lider, nos termos do Art. 86 do Código de Processo Civil. Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade por parte do oposto Carlos, tendo em vista o deferimento das benesses da justiça gratuita (Art. 98, § 3º do Código de Processo Civil) também neste processo.(...) Determina-se o rateio das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no Art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do Art. 86 do Código de Processo Civil. Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade por parte do autor, tendo em vista o deferimento das benesses da justiça gratuita (Art. 98, § 3º do Código de Processo Civil)”
(sic).

Irresignada, a apelante alega a ilegitimidade ativa da parte recorrida, ante a ausência da comprovação da união estável entre o autor e a vítima. Ressalta que a comprovação da união estável somente pode ser feita em procedimento específico, na Vara de Família, com sentença transitada em julgado, ou ainda, mediante declaração firmada pelo
de cujus
e a companheira juto ao cartório.

Aduz que não existe prova que o apelado convivia em união estável com a vítima. Assim, requer reforma da sentença, tendo em vista a ilegitimidade do autor Carlos em pleitear indenização pela cobertura de morte.

Aduz que requereu depoimento pessoal da parte autora a fim de esclarece acerca da união estável, entretanto, tal requerimento sequer foi apreciado pelo juízo, cerceando, assim, o seu direito.

Assevera que Roseli de Jesus Silva, genitora da vítima, é parte ilegítima para pleitear valor integral da indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT. Assim, requer seja dado provimento ao recurso para sanar erro material no dispositivo da sentença com a condenação correta, no valor de R$6.750,00 nos autos principal e R$6.750,00 na ação de oposição.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma a r. sentença (Id 135672994).

Devidamente intimada, a parte apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do seu recurso. Pede, ainda, pela sua condenação na litigância de má-fé, ante a interposição de recurso com nítido propósito protelatório, bem como majoração dos honorários advocatícios (Id 173556726).

Preparo recolhido (Id 175149685).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
CARLOS SOARES PROFESSOR
, em desfavor
da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A.
, onde objetiva o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento de sua companheira, ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com os acréscimos legais, bem como nas custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC e c
om relação à demanda de oposição
nº 1047415-89.2019.8.11.0041
, julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados para reconhecer o direito da genitora ao recebimento da indenização securitária no montante de
50% (cinquenta por cento) do valor apurado na Ação de Cobrança (R$6,750,00 - seis mil setecentos e cinquenta reais)
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do acidente (Súmula 580 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ).

Inconformada, a apelante
alega a ilegitimidade ativa da parte recorrida, ante a ausência da comprovação da união estável entre o apelado e a vítima, bem como assevera que Roseli de Jesus Silva, genitora da vítima, é parte ilegítima para pleitear valor integral da indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para sanar erro material no dispositivo da sentença com a condenação correta, no valor de R$6.750,00 nos autos principal e R$6.750,00 na ação de oposição.

Pois bem. Inicialmente passo a apreciar a tese da apelante de ilegitimidade ativa do apelado para pleitear a indenização securitária, ao argumento que não restou comprovada a união estável do mesmo com a
de cujus.

Nos termos do art. 1.723 é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, continua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No presente caso, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
de que os documentos carreados aos autos são suficientes a demonstrar a união estável entre o casal.

Isso porque foram carreadas declarações de conhecimento de união estável firmadas por três testemunhas, registradas em Cartório (Id 56545894), fotos, certidão de nascimento e de óbito do filho em comum (Id 56545892), bem como publicações nas redes sociais (Id 56545893).

Assim, acerca dos documentos juntados pelo autor, tenho que são suficientes para comprovar a união estável havida entre o apelado e a vítima do acidente, para fins de ser considerada parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda, razão pela qual resta afastada a preliminar arguida.

Ademais, é patente a legitimidade da Sra.
Roseli de Jesus Silva, genitora da vítima, para pleitear a indenização pelo falecimento de sua filha, porquanto, qualquer um dos herdeiros da
de cujus
poderá pleitear a indenização do seguro DPVAT, em conjunto ou separadamente.

Quanto ao cerne, inexiste qualquer razão à parte apelante no que toca a suposto erro material no dispositivo da sentença.

Isso porque, do que consta dos autos, o acidente ocorreu em 06/10/2018, momento em que já vigorava a Lei nº. 11.482/2007, que no artigo 4º estabelece que as indenizações de seguro obrigatório serão pagas de acordo com o disposto no art. 792 do CC.

Confira-se:

“Art. 4º A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”

E o art. 792 do CC/2002 preceitua que na “
falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e
o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

Por sua vez, o art. 1.829 do Código Civil esclarece:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na
ordem seguinte
:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente
, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

Portanto, a bem lançada sentença fora fundamentada de acordo com a legislação aplicada à espécie,
considerando que o acidente ocorreu em 06/10/2018, ressaltou serem aplicadas as alterações ocorridas na Lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei nº. 11.945/09, de modo que o valor para indenização será o de
R$13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), reconhecendo
o direito da genitora da falecida ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização, ao passo que para o autor deste processo, por força da união estável, restou reconhecido o direito ao recebimento dos outros 50% (cinquenta por cento), não havendo qualquer reparo a fazer.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL –
RESERVA DE QUINHÃO PARA CADA HERDEIRO – LEGALIDADE
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo Autor.

Ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, bem como analisar as matérias de ordem pública.

A certidão de óbito e o Boletim de Ocorrência comprovam o nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte da genitora das apeladas.”
(N.U 0003220-83.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023